Tribunal: CARF
Processo: 10120.909387/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.909387/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.394 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO NÃO CONTESTADA
NA MANIFESTAÇÃO DE CONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO.
Não rechaçado o argumento inerente à homologação do direito creditório, não
há móvel circunstancial apto a enquadrar nos moldes do art. 74, §9°, da Lei
9.430/96. A defesa do Contribuinte deve se referir à efetiva ocasião
homologatória do Despacho Decisório..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias e Andréia Lúcia Machado Mourão, que davam provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 92 e 93) interposto contra o Acórdão no 03-
47.879, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (e-fls. 46 a 48), que, por unanimidade de votos, não conheceu a manifestação de
inconformidade apresentada pelo ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.909387/2011-10
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.394 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.909387/2011-10

Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo: Trata o presente processo da Declaração de Compensação no
34473.64387.260207.1.3.023000 (fls. 22/29), transmitida em 26/02/2007, por meio do
Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de
Compensação PER/ DCOMP, pela qual pretende o contribuinte o reconhecimento do
direito creditório representado pelo saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, no valor original de R$ 43.433,08.
No despacho decisório eletrônico, emitido em 04/10/2011, a autoridade tributária
homologou em parte a compensação declarada, sob a alegação de que o valor disponível
do saldo negativo é de apenas R$ 17.058,51, pois das parcelas de composição do crédito
informadas no PERDCOMP não foi confirmado o montante de R$ 26.374,57, a título de
estimativas compensadas.
Em razão desse fato, por terem indicado o mesmo crédito, também não foram
homologados
os
PERDCOMP
17143.36738.201207.1.3.024385,
31973.78760.070208.1.3.028050 e 42358.09876.201009.1.3.021282, e homologado
parcialmente o PERDCOMP 38051.30885.211107.1.3.026605.
Cientificado da decisão proferida pela DRF/Brasília em 24/10/2011, o interessado
apresentou a manifestação de inconformidade em 22/11/2011, por meio da qual informa
que os PERDCOMP de que tratam os presentes autos são os mesmos de que tratam o
processo no 10120.903552/2008-24.
Anexa cópia do despacho decisório e da manifestação de inconformidade apresentada
naqueles autos.
Pede seja aguardado o julgamento da manifestação de inconformidade anterior e, após,
seja acolhida a presente manifestação de inconformidade.

O Acórdão da DRJ, por seu turno, não conheceu a manifestação de
inconformidade, por entender que o contribuinte não confrontou a homologação do direito
creditório. Assim consta a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de manifestação de inconformidade quando os fatos nela expostos são
estranhos aos fatos de que tratam os autos.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido

Em sede recursal o Recorrente reitera os termos de sua exordial defensiva,
solicitando que se aguarde julgamento da manifestação de inconformidade veiculada no processo
n° 10120.903552/2008-24. Não elabora qualquer outro pedido.
É o relatório.
Voto
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.394 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.909387/2011-10

Contudo, entendo que o Contribuinte não adimpliu os requisitos intrínsecos, pois
o Recurso Voluntário encontra-se díspar ao ataque do teor do Acórdão da DRJ, a confrontar o
efetivo conhecimento de sua Manifestação de Inconformidade, ab origene.
Em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte embora não ataque precisamente a
decisão da DRJ, no sentido de entender plenamente cabível seu conhecimento, reitera o pleito
elaborado na exordial, qual seja, unicamente para que se aguarde o julgamento do processo no
10120.903552/2008-24. Noutro giro, o Voto de piso teve como fundamento a ausência de
inconformidade à homologação do crédito, o que malfere a gênese do próprio contraditório per
se. Ante tal aspecto, tornou-se inviável conhecer do debate circundante ao direito creditório, por
absoluta inépcia.
Nessa esteira intelectiva, filio-me à compreensão expressa na instância a quo.
Entendo é possível extrair tal vertente hermenêutica da simples leitura do art. 74, §9°, da Lei
9.430/96, cuja redação aponta com hialina clareza que a manifestação de inconformidade é
direcionada à não-homologação da compensação, veja-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 9° É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7°, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Por assim ser, nos casos de DCOMP, a indigitada exordial deve atacar
precisamente a não-homologação do direito creditório, eis que a insurgência do Contribuinte
merece ser canalizada de forma contundente, a rebater aquelas razões expostas no Despacho
Decisório. Em outras palavras, ao se propor uma manifestação de inconformidade, na qual seu
respectivo fundamento se afaste desse espectro limitativo, seu propósito resta esvaziado por
completo, e seu conhecimento acaba absolutamente inviabilizado.
Aliás, esta Turma Ordinária já teve a oportunidade de se pronunciar em situação
semelhante, proferindo o Acórdão n° 1302-004.040, sessão de 16/10/2019 (de minha autoria),
assim ementado:
PEDIDO
ELETRÔNICO
DE
RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO NÃO CONTESTADA NA
MANIFESTAÇÃO
DE
CONFORMIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO.
Não rechaçado o argumento inerente à homologação do direito creditório, não há móvel
circunstancial apto a enquadrar nos moldes do art. 74, §9°, da Lei 9.430/96. A defesa do
Contribuinte deve se referir à efetiva ocasião homologatória do Despacho Decisório.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Nessa perspectiva, faço questão de ressaltar que não se trata de um rigor excessivo
da interpretação da norma, tampouco um positivismo exagerado e desprovido de visão
teleológica. Outrossim, a observância do instrumento processual adequado deve ser respeitada,
sob pena de macular por completo a ritualística do processo administrativo fiscal. Aliás,
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.394 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.909387/2011-10

ultrapassar tal aspecto poderia até mesmo ocasionar um malferimento à legislação federal,
eivando o processo administrativo de um vício posteriormente insanável, o que lhe conduziria à
nulidade plena.
Portanto, ante todo o exposto, vejo que, de fato, o Contribuinte não se insurgiu
contra a não-homologação do crédito. Sua exordial em nada contesta o Despacho Decisório, com
a precisão que merece. Como consectário inarredável desse aspecto, a DRJ goza de inteira razão
em seu arrazoado, cujo teor transcrevo a seguir e integro a presente fundamentação:
Com efeito, conforme consignado no relatório, o presente processo trata de
compensação realizada pelo contribuinte, cujo crédito utilizado seria proveniente de
saldo negativo do IRPJ do exercício de 2007, ano de 2006.
O pedido do contribuinte, de se aguardar o julgamento da manifestação de
inconformidade anterior, apresentada no processo no 10120.903552/2008-24, é
absolutamente despropositado, uma vez que naqueles autos o crédito discutido seria
proveniente de saldo negativo do IRPJ do exercício de 2006, ano de 2005, conforme
comprovam os próprios documentos anexados pela contribuinte à sua peça impugnativa.
Portanto, considerando que os fatos expostos pela suplicante são estranhos aos fatos de
que tratam os presentes autos, a presente manifestação de inconformidade é inepta, pois
não observou as prescrições do art. 16, inciso III do Decreto no 70.235, de 1972, que
rege o processo administrativo tributário federal, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
(...)
Diante do exposto, não conheço da manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte.

Por fim, ante a ausência de enfrentamento meritório na DRJ, não cabe a esta
instância recursal apreciar a homologação ora pretendida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital